Tribunal: STF
Processo: AI 314964
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: Constitucional. 2. Alegação de ofensa ao § 3º, do
art. 192, da Carta Magna. 3. O Plenário do STF, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4-7/DF, em 07.03.1991,
afirmou, por maioria de votos, não ser auto-executável o § 3º, do
art. 192, da Constituição Federal. 4. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento improvido.